Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. FECHAMENTO. TEMPORÁRIO. ESTABELECIMENTO NÃO ESSENCIAL. PANDEMIA. REDUÇÃO. ALUGUEL. COMPROVAÇÃO.

1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.

2. As alegações de redução de faturamento reclamam dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela de urgência com base em presunção geral em face à pandemia vivida.

3. Recurso conhecido e improvido.